Tribunal: TJDFT
Processo: 0749233-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Processo : 0749233-79.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 254401078 dos autos originários n. 0711047-42.2025.8.07.0014) que indeferiu a tutela de urgência para determinar a liberação imediata do valor de R$ 7.735,65, correspondente ao saldo disponível quando a conta do autor-agravante foi encerrada. Fundamentou o juízo singular: Da Análise do Perigo de Dano (Periculum in Mora) No que tange ao perigo de dano, as alegações do Autor merecem consideração atenta. O Requerente afirmou que a conta bloqueada era o meio pelo qual recebia seu salário e efetuava o pagamento de despesas essenciais. Mais ainda, declarou que é pai de 4 (quatro) filhos e o único provedor do lar. A manutenção do bloqueio impede o acesso a recursos vitais para custear despesas básicas de alimentação, moradia e saúde. Essa privação de valores de natureza alimentar, em um contexto familiar de dependência, atinge diretamente a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal). Assim, a urgência da situação fática, que impõe o risco de comprometimento da subsistência familiar, está demonstrada pelos documentos e qualificações apresentadas. Da Análise da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) Apesar da presença evidente do periculum in mora, o mesmo grau de robustez não se verifica, neste momento processual inicial, em relação à probabilidade do direito invocado pelo Autor. O cerne da argumentação jurídica do Requerente reside na falha na prestação do serviço, tipificada pelo bloqueio arbitrário e encerramento unilateral e desmotivado da conta, em violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva (art. 4o, III, CDC; art. 422 CC), e à regulamentação específica do Banco Central. O Autor citou o art. 12 da Resolução no 2.025/93 (com redação dada pela Resolução no 2.747/00), que admite o encerramento unilateral de conta de depósitos pela instituição financeira, mas exige prévia comunicação por escrito ao correntista, com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Contudo, o próprio dispositivo legal citado pelo Requerente estabelece uma ressalva fundamental à regra da comunicação prévia: "Art. 12. As instituições financeiras podem, a qualquer tempo, encerrar conta de depósitos, por iniciativa própria, mediante prévia comunicação por escrito ao correntista, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, ressalvadas as hipóteses de fraude, prática de ilícitos ou movimentações atípicas que justifiquem o encerramento imediato.” (Destaque conforme citado na petição inicial). O Autor informou que o bloqueio inicial de R$ 4.675,00 estava "vinculado a um PIX realizado em 21/08/2025", e que o e-mail de encerramento limitou-se a mencionar "cláusulas contratuais". Embora a ausência de justificativa detalhada seja, em tese, uma violação ao dever de informação, a menção a uma transação específica e a conduta de bloqueio total e encerramento imediato sugerem fortemente que o banco Réu pode ter atuado com base na exceção legal/regulatória, ou seja, em razão de suspeita de fraude, ilícito ou movimentação atípica. A instituição financeira, ao prestar serviços no mercado de pagamentos e transferências rápidas, possui o dever de fiscalizar e mitigar riscos de lavagem de dinheiro e fraude. Se o bloqueio e encerramento foram motivados por indícios robustos de operações ilícitas ou atípicas, a conduta do banco, embora drástica, poderia encontrar amparo na ressalva do artigo 12 da Resolução BACEN no 2.025/93, visando a proteção do sistema financeiro. A presente análise não permite, neste estágio inaugural do processo, confirmar a arbitrariedade da instituição financeira. A falha na prestação do serviço (responsabilidade objetiva do Art. 14 do CDC) e a violação da boa-fé objetiva dependem da demonstração de que o banco agiu sem motivação válida, o que somente pode ser comprovado após a apresentação de sua defesa, na qual deverá esclarecer o motivo específico (inclusive mediante apresentação de relatórios internos ou notificações sobre risco de fraude) que levou ao bloqueio do saldo e ao rompimento do vínculo contratual. A determinação de liberação de valores sem a oitiva prévia da parte contrária, principalmente quando se cogita a possibilidade de origem fraudulenta, configura uma medida de natureza excepcionalíssima, que pode acarretar o denominado periculum in mora inverso (dano reverso) ao sistema financeiro ou à própria instituição, caso se confirme a validade da suspeita que motivou a ação do Réu. Portanto, a complexidade da matéria, a necessidade de verificar se o bloqueio se deu por justificativa válida e a natureza inaudita altera pars do pleito impõem a prudência deste Juízo. A demonstração cabal da ilicitude da conduta do Réu demanda o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Desta forma, os elementos acostados aos autos, notadamente os documentos que comprovam o bloqueio, embora confirmem os fatos narrados pelo Autor, não são suficientes para evidenciar, neste momento, que a probabilidade do direito é tão robusta a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência sem que a instituição financeira tenha a oportunidade de apresentar sua versão e os motivos de fato e de direito que sustentam o bloqueio e o encerramento da conta, conforme requerido pelo Autor. Conclusão sobre a Tutela de Urgência Diante da necessidade imperiosa de permitir que a parte Ré se manifeste sobre a motivação de sua conduta, comprovando ou não se esta se enquadra na exceção de notificação prévia prevista na Resolução BACEN no 2.025/93, e por não se configurar a probabilidade do direito com a intensidade necessária para uma medida in limine e inaudita altera pars, a medida de urgência deve ser indeferida. A liberação do valor de R$ 7.735,65 será examinada após a devida instrução processual e o pleno exercício do contraditório. O agravante alega que utilizava a conta exclusivamente para recebimento de salário e despesas essenciais, tendo o banco bloqueado valores sem aviso prévio e encerrado a conta por e-mail genérico, em violação ao art. 12 da Resolução BACEN no 2.025/93, que exige comunicação com antecedência mínima de dez dias, salvo prova de fraude inexistente no caso. Sustenta responsabilidade objetiva da instituição financeira, violação ao CDC e à boa-fé, além da natureza alimentar dos valores, protegidos pelo art. 833, IV e §2o, do CPC, que garante impenhorabilidade até quarenta salários mínimos. Argumenta que o bloqueio por mais de vinte dias comprometeu a subsistência familiar, configurando periculum in mora evidente e fumus boni iuris comprovado por documentos anexos. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para liberação do saldo em 48 horas, sob pena de multa diária e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. O Juízo a quo indeferiu a antecipação da tutela por considerar que “a menção a uma transação específica e a conduta de bloqueio total e encerramento imediato sugerem fortemente que o banco Réu pode ter atuado com base na exceção legal/regulatória, ou seja, em razão de suspeita de fraude, ilícito ou movimentação atípica”. Entendeu, nesse contexto, necessária a oitiva prévia da parte contrária, “principalmente quando se cogita a possibilidade de origem fraudulenta”. De fato, a assertiva de bloqueio indevido da conta bancária está fundada, por ora, em um único documento, isto é, na mensagem encaminhada pelo réu-agravado, contendo as seguintes informações (id. 254359925 – p. 4 na origem). Informamos que sua conta PagBank foi bloqueada de forma definitiva na presente data, conforme previsto nas cláusulas 18.4, 18.9 e 7.13.2 do nosso Contrato de Prestação de Serviços, disponível em https://pagseguro.uol.com.br/ sobre/contrato-de-servicos , e em conformidade com as normas aplicáveis estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. O encerramento definitivo da conta, bem como dos produtos e serviços vinculados a ela (como máquinas, cartões e demais soluções contratadas), ocorrerá em até 30 dias. A informação supra não comprova os reais motivos do suposto bloqueio da conta, embora sugira que teria ocorrido por motivos de segurança. Conforme anotado na decisão atacada, “a necessidade de verificar se o bloqueio se deu por justificativa válida e a natureza inaudita altera pars do pleito impõem a prudência deste Juízo. A demonstração cabal da ilicitude da conduta do Réu demanda o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”. Nesse cenário, forçoso aguardar a instrução processual para se apurar os motivos que possam amparar ou não o bloqueio da conta bancária, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Logo, não estando evidenciada a probabilidade do direito, na medida em que se faz necessário dilação probatória, não cabe deferimento da antecipação de tutela. Além do mais, não restou comprovada situação fático-jurídica que constituísse motivo hábil a amparar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento Colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator